Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-52.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO PRÉVIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO EXEQUENTE. DIALETICIDADE RECURSAL. REQUISITO ATENDIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em cumprimento de sentença extinto sem resolução de mérito por ausência superveniente de interesse processual, em razão da recuperação judicial do executado e da submissão do crédito ao juízo concursal. O exequente busca a reforma da sentença que extinguiu a execução, enquanto o executado pretende a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, afastada pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação do exequente pode ser conhecida após a interposição prévia de agravo de instrumento contra a mesma sentença; (ii) estabelecer se, extinto o cumprimento de sentença por perda superveniente do objeto decorrente de recuperação judicial, cabe condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal estabelece que cada decisão judicial é impugnável por apenas um recurso adequado, sendo vedada a utilização simultânea ou sucessiva de diferentes vias recursais contra o mesmo provimento.
4. A interposição do primeiro recurso consuma a faculdade recursal, caracterizando preclusão consumativa, ainda que o recurso escolhido seja inadequado.
5. A sentença, nos termos do art. 203, §1o, do CPC, é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, sendo impugnável por apelação, conforme art. 1.009 do CPC.
6. O exequente interpôs agravo de instrumento contra a sentença, integrado pelos embargos de declaração, e posteriormente apresentou apelação contra o mesmo provimento, o que caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade.
7. O agravo de instrumento interposto contra sentença constitui erro grosseiro, que não autoriza a interposição posterior do recurso cabível nem reabre prazo recursal.
8. A apelação do executado atende ao requisito da dialeticidade, pois expõe fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo com a decisão recorrida e delimitar o pedido de reforma.
9. O art. 1.010 do CPC não autoriza interpretação excessivamente formalista na análise da admissibilidade recursal, conforme orientação do STJ.
10. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no princípio da causalidade, suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
11. Para fins de submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, considera-se como marco definidor a data do fato gerador da obrigação, conforme tese firmada no Tema 1051 do STJ.
12. Sendo o fato gerador do crédito anterior ao deferimento da recuperação judicial, o crédito possui natureza concursal e deve submeter-se ao juízo universal da recuperação.
13. A aprovação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos sujeitos ao procedimento recuperacional, o que conduz à extinção das execuções individuais fundadas nessas obrigações.
14. Configurada a concursalidade do crédito e a consequente perda superveniente do objeto do cumprimento de sentença, conclui-se que o exequente deu causa à instauração do processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Apelação do exequente não conhecida. Apelação do executado provida.
Tese de julgamento:
1. A interposição de recurso inadequado contra sentença consuma a faculdade recursal, impedindo a posterior interposição do recurso cabível, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
2. A ausência de impugnação específica não se configura quando a apelação apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo com a decisão recorrida, vedado o formalismo excessivo na análise da dialeticidade recursal.
3. O crédito cujo fato gerador é anterior ao deferimento da recuperação judicial possui natureza concursal e submete-se aos efeitos do plano aprovado, implicando a extinção da execução individual.
4. Extinto o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto decorrente da recuperação judicial, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1o, 1.009, 1.010 e 85, §§ 2o, 3o, 6o e 10; Lei no 11.101/2005, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgRg no AREsp no 748.414/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08.09.2015; STJ, Tema 1051; STJ, AREsp no 2.363.877/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, AREsp no 2.855.841/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 03.11.2025.